Tribunal: TJBA
Processo: 8123038-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123038-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: EDVALDO LEONE BARBOSA

Advogado(s)
:
KAIAN REIS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória para condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a título de seguro vinculado a contrato de previdência privada, não atingidos pela prescrição quinquenal, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de seguro vinculado ao plano de previdência privada; (ii) apurar a legalidade dos descontos efetuados e definir a forma de restituição dos valores pagos indevidamente; (iii) analisar a existência e a quantificação do dano moral decorrente da conduta do banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova da contratação do seguro vinculado impõe ao banco réu o ônus de comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente por se tratar de fato negativo alegado pelo consumidor.

4. A não apresentação de qualquer documento que comprove a anuência do consumidor aos débitos recorrentes, bem como a ausência de manifestação de interesse na produção de provas, reforça a ilegalidade dos descontos.

5. Ademais, o STJ, no Tema 972, firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, exigindo-se prova da voluntariedade e da liberdade de escolha na contratação, o que não se verificou nos autos.

6. O parágrafo único do art. 42 do CDC admite a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente quando configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva. No entanto, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 929 (EAREsp 676.608/RS), essa devolução em dobro somente se aplica às cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021. Para os valores pagos antes dessa data, a restituição deve ser simples, diante da ausência de prova de má-fé por parte do fornecedor.

7. A cobrança indevida reiterada por vários anos configura abalo moral indenizável, por extrapolar o mero aborrecimento cotidiano e atingir direitos da personalidade do consumidor, sendo adequado o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença, por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar os valores descontados indevidamente sejam restituídos de forma simples até 30/03/2021, a partir de quando deverão ser devolvidos em dobro.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação de serviço adicional vinculado a plano de previdência privada, quando expressamente negada pelo consumidor.

2. A ausência de prova da contratação do seguro implica a ilicitude dos descontos e o dever de restituição dos valores indevidamente cobrados.

3. A cobrança reiterada e indevida de valores caracteriza dano moral indenizável, quando ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Tema 972.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8123038-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
BANCO BRADESCO S.A.
e
EDVALDO LEONE BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA